Tribunal: TJDFT
Processo: 0710533-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : ReclCrim – Reclamação Criminal No. Processo : 0710533-73.2021.8.07.0000 Reclamante : Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Reclamado : Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO VISTOS, etc. Trata-se de reclamação ajuizada por órgão do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Primeira Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria. Alega, em síntese, erro de procedimento passível de reclamação, haja vista a ausência de recurso próprio. Pois bem. Compulsando os autos detecta-se desde logo a ausência de documento comprobatório da tempestividade da medida. A Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e é de aplicação no processo penal (art. 1o, § 1o), estabelece a intimação por meio eletrônico, que substitui “qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal” (art. 4o, § 2o). Assim sendo, a certidão de disponibilização DJe de ID 24784486 não é documento hábil de intimação do Reclamante. No caso do Ministério Público, a Lei determina que a intimação pessoal deve ocorrer na forma do art. 370, § 4o, do CPP, e o termo inicial do prazo recursal do Ministério Público é contado a partir da entrega dos autos digitais em vista ao Promotor de Justiça, prerrogativa de intimação pessoal. Os autos são enviados com a expedição eletrônica, e o com o registro de ciência do servidor do órgão e consequente encaminhamento devido, tem-se o início da contagem do prazo, se aplica o disposto nos §§ 1o e 3o, do art 5o da Lei 11.419/2006. Nesse caso, tratando-se de documento essencial, intime-se o órgão reclamante para que emende a inicial, em 05 (cinco) dias, providenciando a juntada de documento comprobatório da tempestividade da reclamação, sob pena de seu indeferimento, nos termos do art. 233 c/c art. 234, parágrafo único, ambos do RITJDFT. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de abril de 2021. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator